Tribunal: CARF
Processo: 11065.001377/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001377/2010-28
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-011.358 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2021
Embargante
SPRINGER CARRIER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/06/2005 a 31/12/2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIO
DE
CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE/OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. RERRATIFICAÇÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando identificado vício de
contradição/obscuridade/omissão, para integração da decisão embargada. Não
se lhes concedendo efeitos infringentes, o aresto deve ser rerratificado.
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente, o que deve ser feito de forma analítica, com a
indicação dos pontos específicos dos acórdãos paradigma que divergiram do
entendimento que prevaleceu no acórdão recorrido (art. 67, caput, e §§ 1° e 8°, do
RI-CARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para rerratificar o acórdão
embargado, vencida a conselheira Vanessa Marini Cecconello, que acolheu os embargos com
efeitos infringentes, para conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001377/2010-28
Fl. 3967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001377/2010-28

Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo sujeito passivo contra
decisão tomada no acórdão no 9303-010.285, de 10 de março de 2020 (e-folhas 3.926 e segs.),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/06/2005 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA
NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária interpretada de
forma divergente, o que será feito analiticamente, com a indicação dos pontos dos
paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido (art.
67, caput, e §§ Io e 8o. do RI-CARF).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 30/06/2005 a 31/12/2006
FALTA DA INDICAÇÃO DO CÓDIGO COMPLETO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A falta de indicação do código de classificação fiscal até o nível de subítem não eiva de
nulidade o lançamento, pois o objeto do procedimento de determinação e exigência de
créditos tributários é diverso do objeto do processo de consulta fiscal. Se todos os
códigos de determinada posição possuem a mesma alíquota e se a controvérsia nos
autos reside no enquadramento do produto ao nível de posição na TIPI, para fins de
exigência das diferenças de IPL basta que o fisco indique o código de classificação até o
nível de posição.
O sujeito passivo interpôs os aclaratórios por entender que o acórdão
embargado fora omisso no juízo de prelibação da matéria intitulada Do vício na motivação dos
lançamentos relacionados à reclassificação fiscal das Evaporadoras e dos Fan Coil.
Para melhor entendimento, reproduzo os fundamentos presentes no despacho
de admissibilidade dos embargos de declaração.
Segundo o contribuinte a omissão da decisão recai sobre o exame da
premissa que norteou o recurso especial, uma vez que não se buscou altercar
a correção da classificação fiscal adotada, mas sim a ocorrência de vício de
motivação do lançamento.
Sob esse aspecto, no recurso especial, essa matéria foi tratada sob o título
“III. 1 – Do vício na motivação dos lançamentos relacionados à
reclassificação fiscal das ‘Evaporadoras e dos Fan Coil”, com enfoque na
nulidade da autuação por falha em sua motivação, sendo o seguinte excerto a
condensação da argumentação coligida no ponto:
“Não obstante, a motivação do auto de infração com relação às
‘evaporadoras’ e aos equipamentos fan coil deverá ser reconhecida como nula,
em compasso com uma gama de precedentes em processos em que foi parte a
Fl. 3968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001377/2010-28

própria Recorrente, ocasiões em que se decidiu que equipamentos fan coil, per
se, não são equipamentos de ar condicionado completos e não podem ser
classificados nas subposições da posição 8415 relativas a tais equipamentos
completos, na medida em que dependem necessariamente de conjugação com
outros equipamentos para serem capazes de alterar e temperatura e a umidade
do ar. E tais precedentes também divergem da solução encontrada pela decisão
recorrida para manter os lançamentos relacionados à reclassificação fiscal das
‘evaporadoras’, pois, conforme admitido expressamente pela própria decisão,
as ditas ‘evaporadoras’ objeto da reclassificação fiscal eram, de fato,
equipamentos fan coil.” (grifos no original).
O despacho de admissibilidade do recurso especial, no entanto, trata a
controvérsia sob o prisma da classificação fiscal e aponta a ausência de
similitude fática, em relação ao Acórdão no 9303-007.029 (paradigma), sem
maiores considerações a respeito, nestes termos:
“Relativamente à questão da classificação fiscal dos aparelhos de ar
condicionado do tipo Fan Coil, o colegiado entendeu que eles devem ser
classificados na posição 8415 porque essa posição engloba não só os aparelhos
de ar condicionado completos, mas também suas partes independentemente da
forma como são vendidos, conforme deflui dos seguintes excertos do voto
condutor:
(...)
Por outro lado, no paradigma 9303-007.029 em situação fática totalmente
distinta da do caso concreto, o colegiado decidiu cancelar a autuação baseada
na classificação fiscal dos aparelhos Fan Coil não em razão da classificação
do contribuinte estar correta, mas sim em razão da deficiente motivação
declinada pela fiscalização, conforme deflui do seguinte excerto do voto
condutor:
(...)
No caso concreto não existe a divergência alegada, pois o paradigma da CSRF
não decidiu que a classificação dos aparelhos Fan Coil adotada pelo
contribuinte estava correta. Aquele lançamento foi cancelado em razão de vício
na motivação do lançamento. Já no caso concreto, não foi constatado nenhum
vício na motivação e o colegiado entendeu que as provas existentes no processo
foram suficientes para decidir que os aparelhos Fan Coil deveriam ser
classificados na posição 8415.”
O despacho de agravo, acolhendo parcialmente a reclamação, atesta a
similitude fática e qualifica o tema recorrido como a higidez do lançamento
quanto à sua motivação, nessas palavras:
“Em síntese, defende a recorrente, ora agravante, que, diferentemente do que
se concluiu no despacho agravado, os procedimentos ficais em debate nos
acórdãos recorrido e paradigmas seriam idênticos, pois estariam baseados em
acusação
idêntica
sobre
o
mesmo
contribuinte,
diferenciando-se
exclusivamente no que se refere aos períodos de apuração, o que afastaria,
consequentemente, a alegada ausência de similaridade.
Parcial razão assiste à agravante.
Fl. 3969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001377/2010-28

De fato, após comparar os autos de infração analisados nos presentes autos e
no litígio solucionado pelo paradigma de no 9303-007.029, conclui-se que,
diante de um contexto fático-probatório similar, o colegiado recorrido concluiu
pela higidez do procedimento fiscal e o paragonado, pela insuficiência da
fundamentação.” (grifado)
Diante desse panorama, o acórdão embargado, acatando as contrarrazões da
PGFN, não conhece do recurso especial, em juízo de delibação, por não
vislumbrar a demonstração da divergência jurisprudencial tocante à
classificação fiscal, isso porque, consoante se depreenderia do voto condutor
do aresto paradigmático, “a classificação fiscal utilizada pelo recorrente
estava incorreta”, verbis:
“Quanto ao conhecimento entendo que existe razão à PGFN no que tange à
classificação fiscal dos aparelhos Fan Coil, matéria admitida só em relação ao
paradigma no 9303-007.029 (de relatoria do Ilustre Conselheiro Jorge Olmiro
Lock Freire), de cuja Ementa e Voto Condutor transcrevo alguns excertos, no
que interessa à discussão:
(...)
Não conheço, assim, do Recurso Especial no tocante a esta segunda matéria
admitida em razão de Agravo, pois não demonstrada a divergência na
interpretação da legislação tributária (ao contrário: o julgador até dá a
entender que a classificação fiscal utilizada pelo recorrente estava incorreta).”
Ocorre que o fundamento da manifestação da PGFN, quanto ao
conhecimento da matéria, consistiu na reprodução ipsis litteris do despacho
de admissão do recurso especial.
Nesse diapasão, sob a perspectiva do vício de motivação do lançamento, que
é o tema proposto no capítulo correspondente do recurso especial, como
acatado pelo agravo, o acórdão recorrido, de fato, não deduziu claramente as
razões para o não conhecimento da questão, haja vista que se manifestou
apenas sobre a classificação fiscal, sem adentrar a validade do lançamento
ou mesmo sobre a semelhança entre os julgados submetidos a cotejo.
Com essas considerações, DOU SEGUIMENTO aos embargos de
declaração para saneamento da decisão.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Desde logo, faz-se necessário dizer que há, de fato,
obscuridade/omissão/contradição no juízo de prelibação do acórdão embargo. Com efeito,
supondo que, provavelmente, a classificação tarifária adotada pelo sujeito passivo estava
Fl. 3970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001377/2010-28

incorreta, o Colegiado deixou de admitir a matéria vício na motivação dos lançamentos (...),
vinculada à ausência de motivação, por parte da Fiscalização Federal, na justificação da decisão
de classificar a mercadoria no código tarifário que considerou correto.
Ora, a razão pela qual a decisão paradigma considerou nulo o lançamento não
guarda nenhuma relação com a classificação fiscal escolhida pelo contribuinte, mas sim com os
fundamentos (ou falta deles) declinados pela Fiscalização no procedimento fiscal que redundou
na reclassificação das mercadorias. Se ficar demonstrado que, em situação semelhante, o
recorrido entendeu de forma diversa, estará caracterizada a divergência de interpretação da
legislação tributária. A classificação tarifária adotada pelo sujeito passivo em nada modifica esse
cenário.
Passo à integração do acórdão.
Retornando ao juízo de prelibação.
Inicialmente, vejamos, na íntegra, os fundamentos da decisão paradigma neste
particular – acórdão no 9303-007.029.
3 A Classificação Fiscal dos fans coils Quanto à classificação fiscal dos fans coils,
assim se deu a motivação do lançamento (fls. 1341/1342):
3.1.2.14 Fazem parte da linha de produção da fiscalizada também os aparelhos
denominados "FanCoil", que são aparelhos condicionadores de ar, ou unidades
(partes) de um sistema condicionador de ar, sendo algumas concebidas para funcionar
como um corpo único (evaporadora e condensadora) e outras concebidas para
funcionar com condensação a ar remoto; algumas montadas em um gabinete com
acabamento para ficar exposto no ambiente a ser refrigerado, e outras com gabinete
sem acabamento tão esmerado, próprias para ficarem em ambientes reservados, mas
todas apresentando ventilador motorizado, tendo a função de modificar a temperatura
(arrefecimento/aquecimento) e, por condensação, a umidade do ar, conforme pode-se
ver, resumidamente, nos catálogos colocados pela fiscalizada na internet, referentes
aos citados aparelhos, catálogos estes anexos à fls. 177 a 180. Estes aparelhos foram
classificados erroneamente pela fiscalizada, no código 8419.50.90, o qual prevê
alíquota aplicável de 5%.
Tudo leva a crer que a classificação adotada pelo contribuinte está equivocada (posição
8419). A fiscalização se refere ao fan coil como sendo um conjunto de equipamentos,
um que produz a água quente ou gelada e outro, constituído de serpentina e ventilador
motorizado, que injeta o ar quente ou gelado no ambiente. Consigna que esse aparelho
pode se apresentar em um corpo único ou pode ser separado em módulos. O exame dos
catálogos juntados ao processo e do manual de instalação e operação, não solucionam a
dificuldade encontrada para definir a classificação fiscal do fan coil.
Como articulado no item 1 deste voto, as notas NESH da posição 8415, definem quais
aparelhos podem ser classificados naquela posição. Veja-se:
Só se incluem nesta posição as máquinas e aparelhos:
1) contendo um ventilador a motor, e
2) concebidos para modificar simultaneamente a temperatura (dispositivo de
aquecimento, dispositivo de arrefecimento ou os dois juntos) e a umidade
(umidificador, desumidificador ou os dois juntos) do ar, e 3) nos quais os elementos
citados nas alíneas 1) e 2) se apresentem em conjunto.
Fl. 3971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001377/2010-28

A meu juízo, a precária motivação nesse ponto não é suficiente para que possam tais
aparelho serem classificados na posição 8415, pois não identifico nos autos que todos
os elementos acima referidos estejam presentes, o que não significa que a
classificação adotada pela recorrente seja a correta. Me parece, com efeito, que
não.
Assim, entendo que quanto à classificação específica desses aparelhos, a motivação foi
precária, de modo a não trazer elementos suficientes para formar minha convicção.
Contudo, por outro lado, também não há elementos suficientes a atestar que a
classificação adotada pela empresa esteja correta. Ante tais dúvidas, do ponto de vista
processual, o correto é anular, de ofício, o lançamento por vício material quanto à
classificação fiscal dos fan coil.
Dessarte, dou provimento parcial ao recurso especial do contribuinte para anular, por
vício material, o lançamento decorrente da reclassificação fiscal do fan coil.
Por seu turno, a decisão confrontada com o acórdão paradigma, cujos
fundamentos foram acima reproduzidos, assim manifestou-se sobre a classificação dos aparelhos
fan coil.
Em um primeiro momento, esclarece no Relatório do voto que
Aparelhos Fan Coil
Na sequência, a fiscalização verificou a classificação fiscal de aparelhos de ar-
condicionado do tipo Fan Coil, que podem funcionar em corpo único ou em módulos.
Alguns são montados em um gabinete com acabamento para ficar expostos no ambiente
a ser refrigerado e outros com gabinete sem acabamento esmerado, próprios para
ficarem em ambientes reservados, mas todos apresentando ventilador motorizado, tendo
a função de modificar a temperatura (arrefecimento/aquecimento) e, por condensação, a
umidade do ar. A fiscalização ressalta que o próprio contribuinte denomina os referidos
aparelhos de "condicionadores de ar" e que o fato de um Fan Coil de fluido frio
produzido em outro equipamento (um Chiller, por exemplo) não descaracteriza a
classificação do Fan Coil na posição 8415, porquanto as características intrínsecas desse
último equipamento preenchem todos os requisitos já referidos no tocante aos aparelhos
de ar condicionado do tipo Split-system. Foi realizada diligência, conforme documentos
das fls. 637 a 682 (vol. 4), tendo sido apurado que o interessado teve acesso ao projeto
para instalação do equipamento Fan Coil na sede da Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo, equipamento esse adquirido pelo cliente Cítycon
Engenharia e Construções Ltda. para condicionamento de ar. No período objeto da
fiscalização, tais aparelhos foram classificados indevidamente pelo interessado no
código 8419.50.21 da TIPL com alíquota de 2% até 15 de junho de 2005 e com alíquota
zero após essa data. A classificação correta para os Fan Coil é nos códigos 8415.81.10,
8415.81.90, 8415.82.10 ou 8415.82.90, dependendo da existência de ciclo reverso e da
capacidade em frigorias/hora, todos com alíquota de 20% para o FPL. As operações que
foram alvo do lançamento de ofício acham-se relacionadas nos Anexos V e VI [fls.
1243 a 1252 (vol. 7)] do Relatório da Ação Fiscal das fls. 1045 a 1082 (vol. 6).
E, depois, no voto.
Os laudos comprovaram as alegações da Recorrente de que os elementos objeto do auto
de infração isolados não são capazes de formar um condicionador de ar, uma vez que a
montagem de um aparelho condicionador de ar completo pressupõe, em todos os casos
objeto de análise do auto de infração combatido, a presença de um terceiro ou quarto
elemento. Alega que os aparelhos, em alguns casos, não possuem, isoladamente, os
requisitos mínimos para serem enquadrados na posição 8415 e subposições da TIPI, isso
porque nenhum é capaz, por si só. de alterar a temperatura e a umidade do ar.
Fl. 3972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001377/2010-28

Também sustenta que nenhuma das conjugações de elementos consideradas pelo auto
de infração como vendas casadas é capaz de formar um aparelho de ar condicionado
completo:
(...)
Entretanto, as máquinas de espécies diferentes que desempenham conjuntamente as
funções de ar condicionado, também serão classificadas na posição 8415 da NCM,
ainda que, individualmente, não apresentem os atributos exigidos para esse
enquadramento.
Isso porque, para fins de classificação fiscal, o equipamento ou conjunto de
equipamentos deve preencher apenas os requisitos essenciais exigidos pela norma, o que
difere do conceito ordinário de ar condicionado.
Segundo a Nesh, é irrelevante que esses equipamentos dependam de fonte externa de
frio/calor bem como de elementos de conexão entre eles. Não afasta a posição 8415.
Para classificação na posição 8415, o equipamento deve ser concebido para modificar a
temperatura do ambiente, mas isso não significa que ele sozinho tenha condições de
modificar a temperatura, mas sim que esse é o motivo para o qual foi projetado.
Concordo com os termos da fiscalização de que:
Em resumo, se um aparelho destinado a manter, em recinto fechado, uma determinada
atmosfera sob o duplo aspecto da temperatura e da umidade for integrado por um
ventilador com motor para circulação do ar e um evaporador de grupo frigorífico ou
outro elemento de arrefecimento (ou seja, um trocador de calor que modifique ao
mesmo tempo a temperatura e, por condensação, a umidade do ar), ele será,
obrigatoriamente, classificado na posição S415. E, como referido acima, quando
máquinas de espécies diferentes desempenham conjuntamente as junções de ar
condicionado,
também
serão
classificadas
na
posição
8415,
ainda
que,
individualmente, não apresentem os atributos exigidos para esse enquadramento.
Outro ponto importante a ser destacado é que esses equipamentos podem ser
alimentados por fluido resfriado produzido em outro equipamento (uma unidade
condensadora de split ou um chiller, por exemplo) e não perderão a condição
necessária ã classificação na posição 8415, haja vista que continuarão tendo um
ventilador a motor e um trocador de calor (serpentina ou outro elemento de
arrefecimento) que, ao permitir a circulação do fluido frio, modificará a temperatura
ambiental e, por condensação, a umidade do ar. Nesses casos, como já referido no
parágrafo anterior, a unidade condensadora ou o chiller, ao desempenharem
conjuntamente com outro dispositivo as junções de ar condicionado, também deverão
ser classificados na posição 8415 (ainda que isoladamente, eventualmente possam não
preencher todos os requisitos necessários a essa classificação).
A NESH prescreve que, para essa posição, a alteração da umidade não precisa ser
decorrente de dispositivo especifico, mas pode ser em consequência do próprio processo
de alteração de temperatura, que produz condensação. As máquinas e aparelhos de ar
condicionado podem ser alimentados por uma fonte externa de calor ou de frio e há a
necessidade de um trocador de calor com o ambiente.
Assim, se um aparelho concebido para manter, em espaço fechado, uma determinada
atmosfera sob o duplo aspecto da temperatura e da umidade for integrado por um
ventilador com motor para circulação do ar e um evaporador de grupo frigorifico ou
outro elemento de arrefecimento (ou seja, um trocador de calor que modifique ao
mesmo tempo a temperatura e, por condensação, a umidade do ar), ele será,
obrigatoriamente, classificado na posição 8415.
Fl. 3973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001377/2010-28

A NESH não exige que o aparelho disponha de fonte interna de calor ou frio, pode
depender de uma fonte externa.
A NESH também não exige a independência de elementos de conexão entre si (tais
como condutos, dispositivos de transmissão, cabos elétricos ou outros dispositivos).
Os compressores possuem a função de comprimir o fluido refrigerante (em estada
gasoso) elevando sua pressão e temperatura, para em seguida, o mesmo fluído dissipar o
calor na unidade condensadora, estando apto a seguir até a unidade trocadora de calor,
onde irá absorver o calor do ambiente, reduzindo a temperatura Por condensação, a
umidade do ar será alterada, motivo pelo qual os equipamentos de ar condicionado
exigem drenos
Logo, as unidades que incorporam compressores que comprimem o fluido não
apresentam todos os requisitos para a classificação na posição S41S. mas classificam-se
como ar condicionado exclusivamente na hipótese de venda em conjunto com outros
dispositivos que. conjuntamente, exerçam as funções de ar condicionado (Notas i e 4 da
Seção XVI da TIPI).
O que se observa é que as decisões paragonadas não só não são idênticas, mas
sequer semelhantes.
Com efeito, na fundamentação do voto do acórdão paradigma não se faz
menção a venda casadas (apenas no relatório e sem menção aos aparelhos fan coil), tampouco a
um laudo técnico que tivesse esclarecido as características merceológicas dos produtos objeto de
reclassificação fiscal. O Relator considera que a autuação fiscal está eivada de vício material
porque o “exame dos catálogos juntados ao processo e do manual de instalação e operação, não
solucionam a dificuldade encontrada para definir a classificação fiscal do fan coil”. O acórdão
recorrido, por seu turno, não se deparou com esse entrave. Não há a mais breve evidência de que
o Relator do voto condutor da decisão recorrida tenha considerado os elementos colacionados
aos autos insuficientes para formação de sua convicção. Outrossim, também não é sequer
possível afirmar que as decisões comparadas valoraram de forma diferente as provas carreadas
aos autos pela Fiscalização Federal, pois, repita-se, os elementos de convicção mencionados
numa e noutra decisão não são os mesmos – a fundamentação do voto condutor da decisão não
toma por base a ocorrência de vendas casadas, assim como não faz menção a um laudo técnico
que identifique precisamente as características merceológicas dos produtos.
Ante tais considerações, considero que o juízo de prelibação do acórdão
embargado resta integrado com os fundamentos acima declinados, que rerratificam a decisão de
obstar andamento à matéria admitida em despacho de agravo sob o título Do vício na motivação
dos lançamentos relacionados à reclassificação fiscal das Evaporadoras e dos Fan Coil.
Voto por acolher os aclaratórios para rerratificar o acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 3974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001377/2010-28

Fl. 3975
DF CARF MF
Documento nato-digital